Tribunal: TJMT
Processo: 1037947-79.2023.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1037947-79.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VICTOR FERRONATO SILVA - CPF: 060.331.701-48 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037947-79.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1037947-79.2023.8.11.0003

Recorrente: Victor Ferronato Silva.

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
-
EMPRÉSTIMO
– AUTOR ASSUME EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA -
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – ASSINATURA ELETRÔNICA - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Comprovada a celebração do contrato assinado pela parte autora, resta demonstrada a relação jurídica e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na inicial. Inexistindo fraude na contratação dos serviços, não há que se falar em indenização por dano material, tampouco dano moral.
Ausência de comprovação de
conduta ilícita do banco recorrido, o que enseja a improcedência da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037947-79.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1037947-79.2023.8.11.0003

Recorrente: Victor Ferronato Silva.

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Victor Ferronato Silva
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:
2° Juizado Especial de Rondonópolis-MT.

Sentença:
(Id.

221960754):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 221960755):
defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões (Id. 221960762):
requer a manutenção da sentença e o desprovimento recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1037947-79.2023.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º
1037947-79.2023.8.11.0003

Recorrente: Victor Ferronato Silva.

Recorrido
: Banco do Brasil S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais proposta por
Victor Ferronato Silva em face de Banco do Brasil S.A.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente alega, em síntese, que possui conta perante o banco recorrido, todavia, teve seu nome negativado por débitos que alega desconhecer.

A relação jurídica, portanto, não é fato controvertido na demanda, sendo que o banco recorrido, por sua vez, logrou êxito em comprovar a existência da contratação, tendo em vista que apresentou a copia dos contratos assinados eletronicamente, bem como o demonstrativo das faturas de cartão de crédito e extratos da conta corrente em questão, sendo que, de tais extratos, consta a movimentação relativa ao cartão de crédito cuja contratação o autor nega na inicial, em que pese a assertiva de que a conta era utilizada apenas e tão somente para receber e sacar valores.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pela instituição financeira, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição bancária recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado os serviços em questão. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATO LEGÍTIMO – CONSTATAÇÃO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E VALOR ACEITO PELO CORRENTISTA – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado através do crédito/numerário disponibilizado na conta da autora e tendo esta aquiescido com o referido valor, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.- (N.U 1002208-53.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS TODOS ASSINADOS E TED EM FAVOR DA AUTORA. ASSINATURA SIMILAR A OLHO NU E OUTROS ELEMENTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 32 TURMA RECURSAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE ANALFABETISMO FUNCIONAL. ELEMENTO PROBATÓRIO AUSENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Se a instituição financeira comprova que os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora são devidos, conforme Contrato com Cédula de Crédito Bancário assinada, cópia do documento pessoal, demonstrativo da operação e comprovante de transferência eletrônica, RG e CPF devidamente digitalizados, não impugnados, com assinatura de similaridade visível a olho nu, aplica-se a súmula n° 32 das turmas recursais do TJMT, a qual dispõe “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023).”, não há falar em restituição dos valores descontados a este título, tampouco em indenização a título de dano moral A alegação de parte idosa não é crível para desconfigurar a contratação, quando capaz e diante de similaridade na assinatura aposta à procuração e documento pessoal juntados à exordial o qual possuem assinatura aposta, inclusive idênticas ao do contrato de empréstimo consignado da defesa, aplica-se a SÚMULA 32 da Turma Recursal. Os descontos de parcelas de empréstimos consignados no benefício previdenciário da parte consumidora, na forma e prazo pactuados, não constituem ato ilícito, por se tratar de exercício regular de direito (N.U 1000960-94.2021.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)”.

In casu
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular do direito ao efetuar os descontos e cobranças questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024